Tribunal: TJDFT
Processo: 0706107-53.2024.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. LICITUDE. REGISTRO DO NOME NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INVIABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 206, § 5o, I, do CC/02, aplicado na hipótese, prevê que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.
2. "[O] reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial." (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020.) (grifei).
3. O Código Civil, ao enumerar os atos que extinguem a obrigação, não contemplou a prescrição (Título III Do adimplemento e Extinção das Obrigações). Portanto, no ordenamento Civil não há previsão do instituto da prescrição como forma de extinção da obrigação, circunstância que permite ao credor promover cobranças extrajudiciais e propor renegociações ao devedor.
4. Na hipótese, a autora teve seu nome incluído na Plataforma Serasa Limpa Nome em razão de dívida de cartão de crédito que alega ter quitado em 2010. Afirma que, a despeito do pagamento em 2010, negociou novamente a dívida por R$ 471,63.
5. Os autos, todavia, estão destituídos da prova do pagamento de 2010. Se a autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia e não comprovou o pagamento em duplicidade, não se configuram os requisitos necessários para a repetição do indébito.
6. Vale salientar que não serve como prova do alegado pagamento a declaração de quitação emitida pelo BRBCard em relação aos débitos do ano de 2023, cartão final 1301 (ID 68890670).
7. No tocante aos danos morais, o objetivo da plataforma Serasa Limpa Nome é criar ambiente virtual para a negociação de dívida e o acesso às informações constantes na plataforma de negociação é restrito ao suposto credor e ao suposto devedor que se cadastram de forma voluntária.
8. A presença do nome na plataforma Serasa Limpa Nome não autoriza a compensação por danos morais por ser disponível somente aos interessados na renegociação da dívida (credor e devedor), inexistindo publicidade ou restrição de crédito, eixo que fundamenta a reparação em tela.
9. Diante desse contexto, a existência de proposta de pagamento de dívida, cuja pretensão esteja prescrita, não configura ilicitude e não dá ensejo a compensação por danos morais. Nesse sentido: “A inclusão do nome do devedor no portal Serasa Limpa Nome não pode caracterizar, nem mesmo de forma indireta, cobrança extrajudicial nem impactar o seu score, tendo em vista caracterizar-se como plataforma destinada à renegociação entre o consumidor e o credor” (REsp n. 2.082.766, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023; REsp n. 2.100.422, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023).
10. Neste sentido, ilustrativo o IRDR 22 do Tribunal de justiça do Rio Grande do Sul que, em um de seus itens, definiu a legalidade da inclusão no serviço “Serasa Limpa Nome” das dívidas prescritas: “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÍVIDA PRESCRITA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. A AÇÃO ENVOLVE O SERVIÇO DISPONIBILIZADO PELA EMPRESA SERASA, CHAMADO “SERASA LIMPA NOME” QUE NEGOCIA DÍVIDAS VENCIDAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS. OBJETO DO INCIDENTE: (I)LEGITIMIDADE PASSIVA DA SERASA EXPERIAN S.A.; (IN)EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO; E - (NÃO) DEFLAGRAÇÃO DE DANOS MORAIS. TESES DEFINIDAS: RECONHECIDA A LEGALIDADE DA INCLUSÃO, NO SERVIÇO “SERASA LIMPA NOME”, DE DÍVIDAS PRESCRITAS; AUSENTE DIREITO A INDENIZAÇÃO PELO ALEGADO ABALO MORAL SOFRIDO PELA PARTE DEVEDORA QUE TEVE SUA DÍVIDA PRESCRITA INCLUÍDA NA PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. DECLARADA A ILEGITIMIDADE DA EMPRESA SERASA PARA RESPONDER DEMANDAS QUE ENVOLVAM A (IN)EXISTÊNCIA OU VALIDADE DO CRÉDITO PRESCRITO INCLUÍDO NA REFERIDA PLATAFORMA. CAUSA PILOTO - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PRESCRITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO “SERASA LIMPA NOME”. OFERTA DE ACORDO PARA ADIMPLEMENTO DE DÉBITOS VENCIDOS, EM PLATAFORMA DE ACESSO RESTRITO AO PRÓPRIO INTERESSADO, QUE NÃO SE CONFUNDE COM O CADASTRAMENTO NEGATIVO JUNTO AOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO NEM ALTERA O SCORE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO ATIVA DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. À UNANIMIDADE, RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE DA EMPRESA SERASA PARA RESPONDER DEMANDAS QUE ENVOLVAM A (IN)EXISTÊNCIA OU VALIDADE DO CRÉDITO INCLUÍDO NA REFERIDA PLATAFORMA. POR MAIORIA, DEFINIDA A LEGALIDADE DA INCLUSÃO NO SERVIÇO SERASA LIMPA NOME DAS DÍVIDAS PRESCRITAS, VENCIDO O DESEMBARGADOR MARCELO CEZAR MÜLLER. À UNANIMIDADE, RECONHECEM A AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR ABALO MORAL EM EVENTUAL INCLUSÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NA PLATAFORMA. À UNANIMIDADE, (...). (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, No 70085193753, Quinta Turma Cível - Terceiro Grupo, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em: 11-10-2022). (...) 2 Publicação: 25-10-2022" (Grifei).
11. Dessa forma, merece reforma a sentença para julgar improcedentes os pedidos de repetição do valor renegociado e compensação por danos morais.
12. Recurso conhecido e provido.
13. Sem custas ou honorários advocatícios.